Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725972-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA RECORRIDO: RICARDO HENRIQUE MATOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Apesar de a agravante defender que o imóvel penhorado seria o único registrado em seu nome, há documentos que indicam a existência de outros bens, que não apareceram nas pesquisas feitas perante os cartórios pelo fato de ainda estarem em processo de regularização. 4. A proteção ao bem de família não pode ser invocada diante da inexistência dos pressupostos fático-legais do instituto. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 8.009/90, defendendo a insubsistência da penhora realizada em seu imóvel por ser o único que integra seu patrimônio. Aduz ter havido o preenchimento dos requisitos previstos na norma violada para se declarar a impenhorabilidade do imóvel residencial (bem de família), haja vista a garantia constitucional de proteção do direito à moradia e do direito de propriedade previstos constitucionalmente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante.” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não merece curso o inconformismo quanto à suposta ofensa ao artigo 1o da Lei 8.009/90, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) 16. Apesar de a agravante defender que o imóvel penhorado é o único registrado em seu nome, há documentos juntados na origem que indicam a existência de outros imóveis, que não apareceram nas pesquisas efetivadas perante os cartórios pelo fato de ainda estarem em processo de regularização. 17. Na procuração outorgada ao seu advogado, a agravante declara que é residente e domiciliada no Setor Habitacional Vicente Pires Rua 4A, Chácara 1-A, Lote 1, Sala 502, Vicente Pires/DF, local diverso do endereço do imóvel penhorado (ID no 87918738). 18. No referido endereço, a embargante foi citada em 27/11/2019, nos termos da certidão de ID no 50812008 dos autos originários, o mesmo que consta no certificado de registro e circulação de veículo anexado ao ID no 87921895, pág. 2. 19. A pesquisa via sistema Sisbajud do endereço da embargante apontou a Rua 3B, Chácara 38, Lote 01, Setor Habitacional Vicente Pires/DF; a QE 46, conj. E, casa 10, Guará II; um endereço incompleto em Vicente Pires e o endereço citado no item 17 (ID no 96983230, págs. 2-4). 20. Nos autos de no 0716897-63.2018.8.07.0001, foi frustrada a diligência realizada para citar a embargante no endereço em que declara residir e defende ser o bem de família objeto da controvérsia, conforme ID no 96983218 dos autos originários. 21. Por essas razões a decisão agravada ponderou que “há vários elementos documentais nos autos originários demonstrando que na verdade possui outros imóveis, os quais não apareceram nas pesquisas efetivadas perante os cartórios pelo fato de ainda estarem em processo de regularização”. (ID 29498617 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030